Tribunal: TJBA
Processo: 8021731-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021731-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOAO PASCOAL SOARES e outros

Advogado(s): MARLON RUAN NUNES DOS SANTOS

IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE POJUCA

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL, RESISTÊNCIA ARMADA À PRISÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
DE OFÍCIO
EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ART. 20 DA LEI MARIA DA PENHA. SUBSEQUENTE RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO NATURAL A PEDIDO DO PROMOTOR NATURAL. ALEGADA NULIDADE AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE D
A CONDUTA
. DISPAROS CONTRA GUARNIÇÃO POLICIAL. RISCO CONCRETO À VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO
INADEQUADAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM
CONHECIDA E
DENEGADA.

A Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), por força do art. 20, autoriza expressamente a decretação da prisão preventiva ex officio pelo juiz, em qualquer fase do inquérito ou da instrução, conferindo tratamento normativo especial que prevalece sobre a regra geral do art. 311 do CPP, na hipótese de violência doméstica contra a mulher.

No caso dos autos, além de haver agressão física à companheira, com uso de objeto contundente (capacete), o paciente efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição policial durante tentativa de prisão, sendo necessária a ativação de protocolo de gerenciamento de crise, o que evidencia periculosidade concreta e risco à ordem pública.

A posterior ratificação da prisão preventiva pelo Juízo natural da causa, a requerimento expresso do Ministério Público, reforça a higidez processual da medida, afastando alegação de nulidade por ausência de requerimento inicial.

A decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente, com base em dados objetivos extraídos dos autos, revelando-se legítima a decretação da prisão cautelar para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psíquica da vítima.

A jurisprudência consolidada afirma que condições pessoais favoráveis — tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito — não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Ordem conhecida e denegada, em consonância com o parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal nº 8021731-27.2025.8.05.0000
, em que figura como paciente
JOÃO PASCOAL SOARES
, impetrante
Marlon Ruan Nunes dos Santos
, e autoridade apontada como coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara de Custódia da Comarca de Salvador/BA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça da Bahia
, em
conhecer da impetração e denegar a ordem de habeas corpus
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR